Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737620-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILDETE NERES DA GAMA, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILMA BIATO RIBEIRO, VILMA DO CARMO OLIVEIRA, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora